Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA DAS RÉS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. MENOR ASSISTIDA. RECURSO DAS RÉS. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.

1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Logo, há séria preocupação que a negativa da justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilize a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 1.1 O valor percebido a título de pensão alimentícia é destinado à prole e não integra a remuneração percebida pela genitora.

2. Com base nos artigos 1.689, II e 1.690 do Código Civil, cabe ao genitor detentor da guarda administrar os valores percebidos pelas menores a título de pensão alimentícia, inexistindo qualquer indício de má gestão dos recursos. Contudo, considerando a menor assistida encontrar-se a alguns meses da maioridade civil, inexiste óbice para depósito em conta própria, nem prejuízo na individualização do valor em conta.

3. Não há nulidade sem prejuízo. 3.1 Alegações genéricas para cassação do ato judicial, sem a indicação concreta de prejuízo, impõe a sua manutenção. Julgamento infra ou citra petita não verificado.

4. Apesar da ausência de qualificação da ré na Petição Inicial, é certo que sua Citação e defesa foram atos realizados com êxito no curso procedimental, cabendo o aproveitamento de todos os atos realizados, em atenção ao Princípio da Instrumentalidade das Formas e Primazia do Mérito. Ilegitimidade passiva afastada.

5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés não providos.